Tribunal: TJDFT
Processo: 0710970-96.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REVERSÃO DE DANO. EXTRAVIO DO MANDADO DE CITAÇÃO. REVELIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO NA AÇÃO TRABALHISTA. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL.
1. O escopo da Justiça do Trabalho é a solução de litígios de contornos trabalhistas, envolvendo as ações nas quais se discute a existência de vínculo empregatício regulado pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
1.1. A oitiva de testemunhas na tentativa de verificar a possibilidade de sucesso em demanda trabalhista, não implica, necessariamente na invasão da competência da Justiça do Trabalho, em especial quando o objetivo é a constatação da perda de uma chance. Preliminar rejeitada.
2. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo.
2.1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, poderes que lhes são conferidos pelos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
2.2. A oitiva de testemunhas não pode ser considerada como cerceadora do direito de defesa, pois se consubstancia na verdadeira manifestação da citada garantia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A teoria da perda de uma chance se consubstancia em ato ilícito que inibe terceiro de obter situação futura que lhe seria favorável ou de reverter um dano.
3.1. A Lei n. 6.538/1978 que trata dos serviços postais no Brasil prevê que os credenciados de modo geral ao recebimento de correspondências, devem responder por seu extravio.
3.2. O extravio de correspondência, associado com o decreto de revelia somente é suficiente para a constatação da perda de uma chance quando há a demonstração de probabilidade de êxito na demanda, caso a ampla defesa e o contraditório pudessem ter sido de fato exercidos.
3.3. Havendo a impossibilidade do exercício do direito de defesa mediante a apresentação de provas que seriam capazes de reverter o dano experimentado, mediante juízo de probabilidade, mostra-se caracterizada a teoria da perda de uma chance.
4. Preliminares de incompetência absoluta e de cerceamento de defesa rejeitadas. Apelação conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados.